Tribunal: TJBA
Processo: 8087741-21.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8087741-21.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, CLAUDIO DE OLIVEIRA PIRES, FABIO LEANDRO BISPO DOS SANTOS, JOAO AUGUSTO LIMA DE OLIVEIRA, MANOEL OLIVEIRA SALES, RICARDO SANTOS PEREIRA

APELADO: JOSELITO EMIDIO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
JOAO AUGUSTO LIMA DE OLIVEIRA, MANOEL OLIVEIRA SALES, CLAUDIO DE OLIVEIRA PIRES, RICARDO SANTOS PEREIRA, FABIO LEANDRO BISPO DOS SANTOS, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. Caso em exame

1. A parte autora ajuizou ação declaratória de inexistência de débito com pedido de tutela antecipada e indenização por danos morais, alegando a ocorrência de descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário, referentes a contrato de empréstimo consignado que afirma não ter celebrado com o Banco Bradesco S/A. A instituição financeira, em contestação, alegou regularidade da contratação e aduziu cessão de crédito entre instituições bancárias. A sentença reconheceu a inexistência do contrato e condenou a instituição à restituição dos valores e à indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
2. Discute-se a responsabilidade da instituição financeira por descontos indevidos decorrentes de suposto contrato de empréstimo consignado não comprovadamente celebrado com a parte autora, bem como a validade da indenização por dano moral e da restituição em dobro dos valores descontados.

III. Razões de decidir
3. A ausência de demonstração do contrato atribui à instituição financeira a responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.
4. A jurisprudência do STJ e do TJBA consolida a responsabilização de instituições financeiras por descontos indevidos, especialmente em casos de fraude.
5. A indenização por dano moral é cabível diante do abalo sofrido pelo consumidor em razão da indevida restrição de verbas alimentares.
6. Conforme entendimento pacificado, a repetição do indébito em dobro prescinde da comprovação de má-fé, bastando a ausência de justificativa para a cobrança indevida.
7. A quantia arbitrada a título de indenização por dano moral (R$ 10.000,00) foi mantida por observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
8. Os honorários advocatícios foram majorados, com base no art. 85, § 11, do CPC, em razão da manutenção da sentença em sede recursal.

IV. Dispositivo e tese
9. Recursos conhecidos e não providos.
Tese de julgamento:

"1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude em contratação de empréstimo não comprovadamente celebrada com o consumidor.

2. É devida a indenização por danos morais em virtude de descontos indevidos em benefício previdenciário.

3. A repetição em dobro do indébito independe da comprovação de má-fé do fornecedor."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS nº. 8087741-21.2023.8.05.0001
, da comarca de Salvador, em que figuram

apelantes e apelados
BANCO BRADESCO S/A
e

JOSELITO EMIDIO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos interpostos por
BANCO BRADESCO S/A
e por
JOSELITO EMIDIO DOS SANTOS,
mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ________ de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA